Tribunal: STF
Processo: RE 567722
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. VANTAGEM PERCEBIDA POR EMPREGADOS ATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 


1. A controvérsia envolvendo a concessão de vantagem percebida por empregados ativos a beneficiários de plano de previdência privada complementar é de natureza infraconstitucional. Nessa contextura, afronta à Constituição Federal, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via extraordinária. 




2. De mais a mais, para se chegar a conclusão diversa da adotada pela Corte de origem, são necessários o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). 




3. Por fim, o Supremo Tribunal Federal, no Plenário Virtual, assentou a ausência de repercussão geral da questão ora discutida (RE 590.005, da relatoria do ministro Cezar Peluso). 




4. Agravo regimental desprovido.